Tribunal: TJMT
Processo: 1009669-25.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009669-25.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINESIO DE NOVAES - CPF: 354.103.451-34 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra Banco Volkswagen S.A., em razão do não atendimento da determinação judicial para comprovação da hipossuficiência financeira ou recolhimento das custas processuais, mesmo após a concessão de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante estava dispensado do recolhimento de custas processuais por força do artigo 101, § 1o, do CPC; (
ii
) estabelecer se a extinção do processo sem resolução de mérito foi correta diante da inércia no cumprimento da determinação de emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 101, § 1o, do CPC dispensa o recolhimento do preparo quando a apelação discute exclusivamente a concessão da gratuidade da justiça, mas não afasta o dever do autor de comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas na fase inicial do processo, conforme determinado judicialmente.

A ausência de cumprimento da ordem de emenda à inicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas, mesmo após concessão de parcelamento, autoriza o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reitera que a inércia da parte diante da determinação de emenda enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A dispensa de preparo prevista no artigo 101, § 1o, do CPC aplica-se apenas ao recurso e não exime o autor do cumprimento da determinação de emenda à inicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas.

A inércia da parte em atender à determinação judicial para emendar a inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, 101, § 1o, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1003681-17.2024.8.11.0008, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 26.03.2025, DJE 30.03.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000857-59.2024.8.11.0049, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 02.04.2025, DJE 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1009669-25.2024.8.11.0006

APELANTE: SINESIO DE NOVAES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Sinesio
de Novaes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em desfavor do
Banco Volkswagen S.A
, com o fito de reformar a r. sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito
(Id. 279706353).

O Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento do comando judicial de emenda à inicial para comprovação da miserabilidade alegada ou
para proceder ao recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias

(Id. 279706351).

Irresignado, o apelante sustenta ser desnecessário o recolhimento do preparo, com fundamento no artigo 101, §1o do CPC,
uma vez
que o que se discute é a concessão da justiça gratuita
e
sua hipossuficiência financeira. (Id. 279706353).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da r. sentença e pugna pelo
des
provimento do recurso. (Id. 279706358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O presente recurso versa sobre Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em virtude de alegação de cobrança indevida e abusiva em contrato de financiamento.

Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC) é claro e expresso ao dispor sobre a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme segue:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Por sua vez, o artigo 101, § 1o, do CPC estabelece que, tratando-se de apelação que discute a concessão da gratuidade da justiça, o apelante estará dispensado do recolhimento de custas,
in
verbis
:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Nesse sentido, destaca-se o precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

(N.U 1003681-17.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025).

Diante disso,
conheço do presente recurso.

Entretanto, no mérito, não assiste razão ao apelante.

Dispõe o artigo 321, parágrafo único do CPC, que dá ensejo ao indeferimento à inicial a não comprovação ou não recolhimento das custas processuais devidas, conforme se verifica no dispositivo:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Este E. Tribunal já decidiu em sentido semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA E MENTIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Oportunizada à parte o pagamento das custas processuais, após indeferida a assistência judiciária, tendo esta permanecido inerte, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.”
(N.U 1000857-59.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025).

Da análise dos autos, denota-se que
,
na origem, o juízo determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o recolhimento das custas processuais. Tendo, inclusive, deferido o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas. (Id. 279705895).

Intimada, a parte autora quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, não promovendo as diligências determinadas pelo juízo de origem, sob a justificativa de que o advogado aguardava o posicionamento do cliente (Id. 279705897).

Diante da ausência do cumprimento da determinação
de
emenda à inicial, a Magistrada singular prolatou a sentença guerreada, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a inépcia da inicial. (Id. 279706351).

Dessa forma, a r. sentença não merece qualquer reforma,
tendo em vista que a
inobservância
da determinação de emenda à inicial se enquadra nas hipóteses previstas de indeferimento da inicial. Logo, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025